Tribunal: STF
Processo: RE 1589148
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por UNIÃO e por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.
Os recursos de UNIÃO e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. PARECER DESFAVORÁVEL POR COMISSÃO EXAMINADORA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL FAVORÁVEL À APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O EXERCÍCIO LABORAL DO CARGO. SENTENÇA REFORMADA.

A UNIÃO opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
No recurso extraordinário de UNIÃO, sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I e II,  da Constituição Federal.
Quanto ao recurso extraordinário de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE , sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, VIII e 39, § 3º,  da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 37, VIII e 39, § 3º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
1. Apelação interposta por Paulo Henrique de Araújo Carneiro, no bojo de ação de procedimento comum promovida em desfavor da União Federal e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, Inciso I, do Código de Processo Civil, revogando as decisões proferidas em ids. 4058103.22864481 e 4058103.24065239. Condenação do postulante no pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor atribuído à causa. Em razão de a parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios a que foi condenado ficará com sua exigibilidade suspensa e somente poderá ser executado se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência financeira, extinguindo-se a obrigação após passado esse prazo, nos termos do art. 98, §2º e §3º do CPC.
2. Restou consignado pelo juízo de primeiro grau, na sentença:
a) Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta por Paulo Henrique de Araújo Carneiro em face da União e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (CEBRASPE), objetivando provimento jurisdicional que determine a anulação do ato que culminou na eliminação do autor do certame, e bem assim, caso este seja aprovado em todas as etapas do concurso, que seja definitivamente nomeado e empossado no cargo almejado.
b) Em sede de tutela de urgência, pugnou pela continuidade do autor em todas as demais etapas do certame, sendo-lhe permitida a matrícula e inclusão no Curso de Formação Policial, e assegurada sua nomeação precária no cargo de Policial Rodoviário Federal antes do trânsito em julgado, após conclusão e aprovação no certame, ou, subsidiariamente, reservada sua vaga para que ao final, caso aprovado, seja imediatamente nomeado e empossado.
c) Narrou a petição inicial que o autor é candidato regularmente inscrito no Concurso Público da Polícia Rodoviária Federal, para provimento do cargo de Policial Rodoviário Federal, regido pelo Edital nº 1, de 18/01/2021, concorrendo às vagas destinadas aos portadores de deficiência, em virtude de possuir "sequela de fratura exposta na perna com rigidez articular e encurtamento do membro inferior esquerdo (CID M25.6 e M21.7)". Relata que, após ser aprovado dentro do número de vagas nas duas primeiras fases da primeira etapa (prova objetiva e discursiva), o autor foi convocado para as 3ª, 4ª e 5ª fases da primeira etapa (teste de aptidão física, avaliação psicológica e apresentação de documentos), nas quais também obteve aprovação, sendo, então, convocado para a Avaliação de Saúde e Avaliação Biopsicossocial. Contudo, para sua tristeza e indignação, o nome do autor não constou no edital com a relação dos candidatos aptos na Avaliação de Saúde (Edital do dia 10/08/2021), tendo a banca examinadora, na Avaliação Biopsicossocial, considerado que o autor é pessoa com deficiência, mas que tal deficiência não é compatível com as exigências laborais do cargo, o que ensejou a sua inaptidão no certame.
d) Prosseguiu relatando que a deficiência do autor decorre de acidente automobilístico ocorrido em 22/07/2012, não o impedindo de realizar os movimentos necessários às práticas de qualquer atividade que exija esforço físico, conforme laudo médico exarado por profissional ortopedista. Aduziu que o autor executou o Exame de Aptidão Física de modo satisfatório, sendo aprovado com elevada pontuação. Ainda, afirmou que o demandante exerce o cargo de Policial Penal desde o ano de 2018, exercendo todas as atividades laborais exigidas na função policial sem qualquer queixa ou limitação.
3. Em suas alegações, a parte autora requereu, em apertada síntese:
a) que a presente sentença seja reformada com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional "initio litis" e "inaudita altera parte", mediante anulação do ato administrativo que eliminou o Apelante do certame na fase de exames médicos e biopsicossocial, assim como o ato que o exonerou do cargo de Policial Rodoviário Federal, sendo-lhe concedida nova nomeação para que possa voltar ao exercício do cargo, tendo em vista a falta de razoabilidade, de proporcionalidade nos atos administrativos citados, configurando vulneração ao princípio do livre acesso a cargo público (art. 37, I, II, CF);
b) visando conferir efetividade na decisão, caso deferida a tutela, que conste nessa que servirá como mandado, podendo o Apelante apresentá-la diretamente a qualquer dos requeridos e lhes imputando o dever de cumpri-la, isso para que se vede qualquer atitude procrastinatória das recorridas para fulminar com o direito do Apelante;
c) confirmação da reforma da Sentença, com julgamento do feito com resolução de mérito, no sentido de anulação do ato administrativo que eliminou o Apelante do certame na fase de exames médicos e biopsicossocial, assim como o ato que o exonerou do cargo de Policial Rodoviário Federal, por via de consequência, que seja concedida a nova nomeação e posse para voltar a exercer o cargo, possibilitando-o comprovar a compatibilidade entre a deficiência apresentada e o exercício do cargo no estágio probatório.
4. A controvérsia devolvida à apreciação versa sobre a reprovação do autor na etapa de Avaliação de Saúde e Avaliação Biopsicossocial do concurso público da Polícia Rodoviária Federal, requerendo o autor, com a inicial, a anulação do ato que culminou na sua eliminação do certame, e bem assim, caso este seja aprovado em todas as etapas do concurso, que seja definitivamente nomeado e empossado no cargo almejado.
5. Consta da sentença:
a) Consoante exposto em decisão proferida em id. 4058103.22864481, o cerne do presente litígio reside em perquirir acerca da suposta (i)legalidade do ato que culminou na eliminação do autor do certame público destinado ao preenchimento dos cargos de Policial Rodoviário Federal, em virtude da alegada incompatibilidade da deficiência física do autor com as atividades laborais do PRF.
b) É cediço que o edital é a lei de regência do certame, vinculante para a Administração e para o candidato. A Administração, dentro do âmbito de seu poder discricionário, tem a liberdade de fixar os critérios e normas nele constantes. Ao Poder Judiciário, por sua vez, reserva-se o exame da legalidade ou constitucionalidade dessas normas, sem adentrar no juízo de conveniência e oportunidade decorrentes desse poder discricionário.
c) No caso, observa-se que decisão proferida em id. 4058103.22864481 deferiu a tutela de urgência, com fundamento nas provas coligidas aos autos e manifestação da União de id. 4058103.22761643, a qual argumentou que o autor fora eliminado do certame em conformidade com o edital, haja vista enquadrar-se no item X do Anexo V do Edital regente.
d) Sucede que, analisando as contestações e as provas adunadas aos autos após a prolação daquele decisum, depreende-se que o promovente foi eliminado do certame por apresentar encurtamento de membro inferior esquerdo de 2,8cm, comprovado em exame de escanometria, e presença de limitação importante dos movimentos de extensão do tornozelo esquerdo ao exame físico, consideradas condições de inaptidão, de acordo com o item 2.1, alínea X.3, letras h, i e j.
e) Com efeito, preconiza o Edital do certame no Anexo V, item 2, subitem 2.2, X, X.3, letras h, i e j:
e.1) "2 DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CLÍNICA
2.1 As doenças, condições clínicas, sinais ou sintomas que eliminam o candidato no concurso público, considerando as atividades e atribuições típicas do cargo de Policial Rodoviário Federal e os exercícios a que será submetido no CFP, conforme disposto no inciso IV do § 1º do art. 2º da Lei nº 9.654/1998 e analisadas na avaliação clínica de acordo com o subitem 1.5 deste anexo, são as listadas no subitem 2.2 deste anexo. ( . . . )
2.2 São consideradas condições incapacitantes para o exercício das atividades e atribuições típicas do cargo: X - aparelho locomotor ( . . . )
X.3 articulações ( . . . )
h) discrepância no comprimento dos membros inferiores observada ao exame clínico, com encurtamento de um dos membros superior a 20 mm (2,0 cm) o que deve ser confirmado mediante exame de escanometria digital dos membros i n f e r i o r e s ;
i) qualquer diminuição da amplitude do movimento em qualquer articulação dos membros superiores e inferiores, da coluna vertebral ou pelve, cuja alteração funcional implique em incompatibilidade com o pleno exercício das atividades e atribuições típicas do cargo de policial rodoviário federal; j) doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas ou traumáticas; casos duvidosos deverão ser esclarecidos por parecer especializado; (...)"
f) Destaque-se que consta nos autos exame de "escanometria de membros inferiores" noticiando uma diferença de 2,8cm entre os membros direito e esquerdo (Id. 4058103.22671467).
g) Diante desse contexto, a despeito de o laudo médico-pericial de id. 4058103.27456848 ter concluído que o periciado não apresenta incapacidade física para a atividade laboral habitual de Policial Rodoviário Federal, tem-se que o autor é portador de condição considerada expressamente no edital incapacitante para o exercício das atividades e atribuições típicas do cargo - discrepância no comprimento dos membros inferiores observada ao exame clínico, com encurtamento de um dos membros superior a 20 mm (2,0 cm)o que deve ser confirmado mediante exame de escanometria digital dos membros inferiores - de modo que a norma editalícia deve prevalecer para a solução do caso, haja vista a ausência de qualquer discussão acerca da sua ilegalidade. 
6. Inicialmente, oportuno registrar que o edital é a norma regente do concurso, e todos os participantes do certame, sejam os candidatos, seja a banca examinadora ou a própria Administração, a ele estão adstritos, não devendo ser flexibilizadas as disposições estabelecidas a partir de particularidades dos candidatos, sob o risco de quebra na garantia da isonomia e impessoalidade. Não cabe ao Judiciário se imiscuir em critérios estipulados em edital, parâmetros de correção e avaliação de candidatos em concursos quando não for comprovada qualquer ilegalidade ou violação aos princípios que regem a Administração Pública.
7. O Edital do Concurso Público da Polícia Rodoviária Federal estabelece sobre o assunto (Id. 4058100.22797828): 5.1.4 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no artigo 2º da Lei nº 13.146/2015; nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, no § 1º do artigo 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); e as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes", observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009.5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) no ato da inscrição, informar que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência;b) enviar, via upload, a imagem de parecer emitido, no máximo, nos últimos 12 meses anteriores à publicação deste edital, por equipe multiprofissional e interdisciplinar formada por três profissionais, entre eles um médico, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência, contendo as assinaturas e os carimbos dos profissionais especializados com o número de suas inscrições nos respectivos conselhos fiscalizadores da profissão, conforme a sua especialidade, na forma do subitem 5.2.1 deste edital e de acordo com o modelo constante do Anexo II deste edital.5.2.1 O parecer emitido por equipe multiprofissional e interdisciplinar observará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades. d) a restrição de participação.(...) 5.9.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência deverá observar os procedimentos disciplinados na respectiva relação provisória.
8. Neste contexto, verifica-se dos autos que a Cebraspe declarou o autor inapto para o exercício do cargo, registrando: "O candidato é pessoa com deficiência A deficiência não compatível com as exigências laborais do cargo/função O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), após análise da documentação apresentado por Vossa Senhoria quando da realização da avaliação biopsicossocial, do concurso público para provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal, regido pelo Edital nº 1 - PRF, de 18 de janeiro de 2021, comunica o que se segue: Candidato apresenta, conforme documentação médica anexada, deficiência física. De acordo com a decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 676.335: "Como é óbvio, há de se levar em conta, necessariamente, as atribuições inerentes ao cargo posto em disputa, a relevância dos serviços prestados por essa instituição à sociedade brasileira e a possibilidade do desempenho das funções pelo nomeado." "Parece óbvio que o domínio dos sentidos, das funções motoras e intelectuais pelo candidato é fator que o habilita para o cumprimento das atribuições do cargo. Daí a possibilidade de os candidatos portadores de necessidades especiais, que os torne incapacitados para as atividades policiais típicas dos cargos, serem excluídos do concurso público." O problema clínico apresentado por Vossa Senhoria é incompatível com a função de policial, pois impossibilita a realização de atividades policiais operacionais e ostensivas, medidas de segurança orgânica, treino e utilização de técnicas de defesa pessoal e a direção de veículos não adaptados, o que pode levar a tomar atos inseguros que afetem a vossa própria segurança bem como a de vossos colegas em missão e da comunidade de cidadãos que estejam envolvidos no bojo do processo. Ante o exposto, a deficiência de Vossa Senhoria foi considerada incompatível com o cargo pleiteado na PRF." (id. 4058103.23379912).
9. É certo que o subitem 2.2 do Anexo V do Edital PRF 01/2021 prevê a possibilidade de eliminação docertame de candidato que apresentem, dentre outras, as seguintes condições: (i) distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforço repetitivo, incluindo tendinopatias em membros superiores e inferiores; (ii) doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas; (iii) presença de artrose ou artrodese em qualquer articulação.
10. Por outro lado, diante dos princípios da razoabilidade e da isonomia, esta Segunda Turma vem entendendo que tal previsão não autoriza a eliminação dos candidatos se as anormalidades listadas não forem capazes, de alguma forma, de impedir ou dificultar a realização das atividades inerentes ao cargo. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0803903-03.2022.4.05.8200, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 02/12/2022.
11. Oportuno registrar, ainda, que esta Turma julgadora também vem assentando o entendimento de que para que haja a mitigação do resultado da banca examinadora do concurso, que considerou o candidato portador de condição incompatível com o exercício do cargo pretendido ("condição incapacitante"), revela-se necessária a produção de perícia médica judicial. Precedentes: TRF5, 2ª T., PJE 0813832-56.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 03/10/2022; TRF5, 2ª T., PJE 0800466-18.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julgado em 09/07/2019.
12. Nestes termos, a perícia médica judicial, prova produzida pelo juízo de primeiro grau (id. 4058103.27456848), datada de 02/09/2022, trouxe aos autos as seguintes afirmações:
a) PERICIADO RELATA QUE, HÁ ALGUNS ANOS, SOFREU QUEDA DE MOTO QUE RESULTOU EM FRATURA EXPOSTA DE TORNOZELO ESQUERDO, TRATADO CIRURGICAMENTE. REALIZOU REABILITAÇÃO ADEQUADA E REFERE TER EVOLUIDO COM MELHORA SIGNIFICATIVA. NEGA QUEIXA DE DOR E/OU DEFICIT FUNCIONAL. SEGUNDO INFORMA, REALIZA SUAS FUNÇÕES DE TRABALHO, DE VIDA DIARIA E DE EXERCÍCIOS FÍSICOS SEM LIMITAÇÕES.
b) EXAME FÍSICO OU MENTAL PESO: 83KG / ALTURA: 1,73M 1- GERAL: BOM ESTADO GERAL, EUPNÉICO(A), HIDRATADO(A), ORIENTADO(A).
c) TORNOZELO ESQUERDO: DEAMBULAÇÃO NORMAL, SEM DIFICULDADES DEFORMIDADE EM VARO EM REGIÃO DISTAL DA PERNA ESQUERDA CICATRIZ ANTERIOR EM PERNA E TORNOZELO ESQUERDOS, SEM FLOGOSE, SEM PERDA DE SUBSTÂNCIA; AGACHA NORMALMENTE, APOIO UNIPODAL NORMAL BILATERALMENTE FLEXAO PLANTAR NORMAL, LIMITAÇAO DA DORSIFLEXAO, POREM SEM DOR NEUROLOGICA (FORÇA MOTORA E SENSIBILIDADE) NORMAL RESTANTE NADA DIGNO DE NOTA.
d) EXAMES COMPLEMENTARES: 1. DINAMOMETRIA (05.08.2022) Após os resultados obtidos, considera-se que a performance alcançada pelo avaliado nos três tipos de Testes de Força, está dentro de um nível satisfatório para este parâmetro, pelo que firmamos esta declaração. 2. ESCANOMETRIA DE MEMBROS INFERIORES (19.07.2021) MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 2,8CM ENCURTADO EM RELAÇÃO AO MEMBRO CONTRALATERAL 3. RX DA PERNA ESQUERDA (AP/PERFIL) (19/07/2021): Estrutura óssea de morfologia e densidade normais, Partes moles sem alterações, Fratura dos Ossos da Perna, consolidada viciosamente em antecurvato, varo é encurtamento; 4. RX DO TORNOZELO ESQUERDO (AP/P) (19/07/2021): Alterações morfológicas sequelar da tíbia e da fíbula distais, Entesófitos insercionais no aspecto posterior do calcâneo, Proeminência óssea marginal na tíbia distal. 5. ATESTADO MÉDICO (12.08.2021) O paciente supra-citado é portador de uma sequela importante no membro inferior esquerdo secundário a acidente com motocicleta. Trata-se de uma DEFICIÊNCIA FÍSICA ADQUIRIDA, PARCIAL, de CARÁTER DEFINITIVO. Apesar da sequela, encontra-Se APTO AO TRABALHO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, PODENDO EXERCER QUALQUER ATIVIDADE QUE EXIJA ESFORÇO FÍSICO.
e) CONCLUSÃO PERICIAL: PERICIADO(A) COM RELATO DE FRATURA EXPOSTA DE TORNOZELO ESQUERDO TRATADA CIRURGICAMENTE COM BOM RESULTADO E BOA EVOLUÇÃO. PORÉM, APRESENTA SEQUELA DA REFERIDA LESÃO, COM DEFORMIDADE ANGULAR NA PERNA ESQUERDA E LIMITAÇÃO DISCRETA DA MOBILIDADE DO TORNOZELO ESQUERDO. NEGA QUEIXAS DE DOR E/OU DEFICIT FUNCIONAL QUE COMPROMETAM SUAS ATIVIDADES NORMAIS DE VIDA, TRABALHO E EXERCICIOS FISICOS. APRESENTOU EXAME DE IMAGEM QUE EVIDENCIA CONSOLIDAÇÃO DA FRATURA COM SEQUELA (ALTERAÇÃO DE EIXO E ENCURTAMENTO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO). PORÉM, APRESENTA TAMBÉM EXAME DE PROVA FUNCIONAL QUE EVIDENCIA APTIDÃO FÍSICA NORMAL PARA ESFORÇOS E SOBRECARGA EM MEMBROS INFERIORES. O EXAME FÍSICO ORTOPÉDICO NÃO EVIDENCIOU ANORMALIDADES QUE INDIQUEM DEFICIT FUNCIONAL. A PERÍCIA MÉDICA CONCLUI QUE O PERICIADO NÃO APRESENTA INCAPACIDADE FÍSICA PARA A ATIVIDADE LABORAL HABITUAL DE POLICIAL RODOVIARIO FEDERAL.
13. Assim, tendo a prova pericial produzida, nesta ação, constatado a capacidade física do autor para o exercício da atividade laboral habitual típica do cargo de Policial Rodoviário Federal, resta comprovada a compatibilidade da condição clínica do demandante com as atividades do cargo a ser exercido, concluindo-se que sua eliminação do certame configura conduta ilegal da Administração, legitimando a intervenção judicial a fim de afastar a flagrante ilegalidade.
14. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0803903-03.2022.4.05.8200, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 02/12/2022; TRF5, 2ª Turma, PJE 0802857-54.2019.4.05.8500, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Data da Assinatura: 12/09/2022; TRF5, 1ª Turma, PJE 0802769-16.2019.4.05.8500, Rel. Des. Federal Francisco Roberto Machado, julgado em 13/03/2022.
15. Ademais, esta Segunda Turma já havia enfrentado a questão aqui posta, com o presente apelo, quando do julgamento do agravo de instrumento 0812633-96.2021.4.05.0000, datado de 17/05/2022, decidindo, por unanimidade, negar provimento ao mencionado recurso, interposto pela União Federal, com acórdão já transitado em julgado em 08/07/2022 (id. 4050000.33845911), cuja fundamentação denota o entendimento agora firmado com o julgamento desta ação principal, ora em debate, em especial:
a) "Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL, em face de decisão prolatada pelo juízo da 18ª Vara Federal da SJCE, nos autos da ação ordinária 0801440-25.2021.4.05.8103, promovida por PAULO HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO, que deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão do ato administrativo que culminou na eliminação do autor Paulo Henrique de Araújo Carneiro do certame público da Polícia Rodoviária Federal, regido pelo Edital n. 1, de 18/01/2021, e ordenar o seu prosseguimento nas demais fases do certame, notadamente no Curso de Formação Policial, até ulterior decisão judicial a respeito, sob pena de cominação de multa no caso de descumprimento da presente ordem."
b) "Sustenta a agravante, em síntese: a) a soberania das decisões do examinador; b) a impossibilidade do Poder Judiciário substituir/eliminar regra editalícia; c) a ofensa ao princípio da isonomia; d) a legalidade do ato administrativo; e) que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade e que a interferência do Judiciário em seu mérito só é possível no caso de flagrante ilegalidade formal, robustamente provada, o que não ocorrido no caso."
c) "Conforme observado pelo juízo de primeiro grau, o autor juntou laudo de avaliação elaborado em 04/08/2021 por equipe multiprofissional, composta por três especialistas (id. 4058103.22671460), além do laudo médico elaborado por médico ortopedista (id. 4058103.22671470), na área da deficiência do candidato, no qual foi informado que o estudo escanométrico dos membros inferiores realizado em 19/07/2021 (id. 4058103.22671467) mostra um encurtamento de 2,8 cm à esquerda, em relação ao membro contralateral, concluindo que o paciente, ora agravado, "é portador de uma sequela importante no membro inferior esquerdo secundário a acidente com motocicleta. Trata-se de uma deficiência física adquirida, parcial, de caráter definitivo. Apesar da sequela, encontra-se apto ao trabalho de policial rodoviário federal, podendo exercer qualquer atividade que exija esforço físico."
d) "Neste contexto, verifica-se que o laudo de avaliação elaborado por equipe multiprofissional, composta por três especialistas, bem como o laudo médico acima indicado, mostram-se aptos, neste momento deanálise prefacial, típica do ambiente de agravo de instrumento, a garantir ao autor a sua inscrição para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, nos termos exigidos pela norma editalícia."
e) "Ademais, de acordo com as provas trazidas à ação originária, o autor ainda comprovou que é servidor público estadual ativo, ocupante do cargo de Policial Penal, empossado em 03/07/2018 (id. 4058103.22671463), com lotação atual na Penitenciária Industrial Regional de Sobral, o que reforça, como registrado na decisão agravada, a probabilidade do direito invocado no sentido de que a deficiência física que o acomete mostra-se compatível com as atribuições do cargo público de Policial Rodoviário Federal. Neste sentido, precedente desta Corte Regional: TRF5, 4ª T., PJE 0812588-92.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Convocado Bruno Leonardo Camara Carra, assinado em 21/03/2022."
f) "Consigne-se, por oportuno, que não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, é sabido que situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo, sem que tal intervenção viole o princípio da separação dos poderes ou mesmo da isonomia."
16. Por fim, considerando que a antecipação dos efeitos da tutela é provimento liminar que deve ser requerido no início da ação, concomitantemente à petição inicial, a fim de garantir a exequibilidade da decisão, e já havia sido anteriormente deferida, pelo juízo de primeiro grau, sendo revogada quando da prolação da sentença, não se justifica a pretendida antecipação, neste momento processual, uma vez que o feito já se encontra em fase recursal, principalmente quando os eventuais recursos vindouros são desprovidos de efeito suspensivo, ensejando, caso confirmado o provimento do apelo e consequente deferimento do pedido inicial, a execução provisória do julgado. Por similitude: TRF5, 2ª T., PJE 0801019-10.2022.4.05.8100, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 10/11/2022.
17. Apelação da parte autora provida, para, nos termos do pedido inicial, anular o ato administrativo que eliminou o demandante do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (Edital PRF 01/2021), de modo que, ocorrendo sua reclassificação, caso esteja aprovado em todas as etapas do certame, sejam garantidas sua nomeação e posse no cargo aqui em debate. Inversão do ônus sucumbencial (valor da causa: R$ 9.899,88).
 
 

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação inf